Tribunal: CARF
Processo: 11543.004242/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11543.004242/2008-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.536 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
SAMARA MOREIRA DIAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. ALEGADO NÃO CABIMENTO DA CITAÇÃO
POR EDITAL. INTIMAÇÃO ENVIADA POR VIA POSTAL AO
ENDEREÇO DA IMPUGNANTE, TAL QUAL REGISTRADO NOS
BANCOS DE DADOS DA RECEITA FEDERAL. ATUALIZAÇÃO DOS
DADOS APÓS O ENVIO DA INTIMAÇÃO. IRRETROATIVIDADE.
VALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É válida a intimação por edital acerca do julgamento da impugnação ao
endereço pertinente ao domicílio fiscal da impugnante, tal como registrado nos
bancos de dados da Receita Federal, cuja modificação fora informada
extemporaneamente pela recorrente, após o encaminhamento da respectiva
correspondência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.004242/2008-17
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.536 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004242/2008-17

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física — IRPF (fls. 12 a 15), referente ao exercício
2006, ano-calendário 2005.
O valor (em reais) do crédito tributário apurado está assim constituído:
[...]
A notificação de lançamento teve origem no procedimento de revisão da Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2006, ano-calendário 2005, tendo sido constatadas as
infrações descritas a seguir: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
declarados, corno valor dos rendimentos infon-nados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 37.500,00, pagos pela fonte
pagadora ESCELSA PARTICIPAÇÕES S/A - ESCELPAR. Na apuração do imposto
devido foi compensado imposto de renda retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos
no valor de RS 0,00. Cientificado, via postal, das exigências em 15/09/2008 (fl. 25), o
sujeito passivo apresentou em 10/10/2008. impugnação às fls. 1 a 8, contestando o feito
fiscal, com os argumentos a seguir expostos. A contribuinte informa que trabalhou na
Empresa Escelsa Espírito Santo e que esta relação teria dado origem a uma lide
trabalhista reclamando o pagamento de indenizações devidas. Acrescenta que no dia 23
de agosto de 2003, teria realizado acordo judicial para fins de recebimento de verbas
indenizatórias no montante de R$ 37.500,00. Passado alguns anos, teria sido
surpreendida com uma Notificação de Lançamento de Oficio sob a alegação de que não
teria realizado declarações para fins de tributação da quantia no valor acima exposto.
Alega que as quantias recebidas teriam natureza de verbas indenizatória, de modo que
não seriam tributáveis para fins de imposto de renda. Apresenta Termo de Conciliação
para comprovar suas alegações. Cita doutrinadores e jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça que corroborariam seu entendimento. Ao final, pede deferimento.
É o relatório.
[...]
A impugnação efetuada pela contribuinte guarda a tempestividade de trinta dias fixada
pelo art. 15 do Decreto n°70.235, de 06 de março de 1972 (PAF), e alterações
posteriores, cabendo dela tomar conhecimento. A contribuinte contesta o lançamento
alegando que os rendimentos considerados omitidos pela autoridade fiscal teriam
natureza de verbas indenizatórias, recebidas na Reclamatória Trabalhista RT
01355.2003.007.17.00-9 ajuizada na 7" Vara do Trabalho de Vitória contra a
ESCELSAPAR - EXCELSA PARTICIPAÇÕES LTDA., conforme Termo de
Conciliação juntado aos autos (fls. 19). Do exame do Termo de Conciliação emitido
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17° Região — T Vara do Trabalho de Vitória
(fl. 19), verifica-se que ficou determinado que os pagamentos seriam em duas parcelas
de RS 37.500,00, vencívei. em 02/1 0/2003 e 03/11/2003. Neste ponto, há que se
esclarecer que no processo administrativo fiscal é necessária a apresentação pelo sujeito
passivo dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta a impugnação, dos
pontos de discordância e das razões e provas que possuir, conforme determina o Decreto
n". 70.235, de 1972, art. 16, III, in . fine, com a redação dada pela Lei no. 8.748, de
1993, c/c o § 4'. do mesmo artigo, acrescentado pela Lei n". 9.532, de 1997:
[...]
Logo, como a Notificação de Lançamento abrange fatos ocorridos no .anocalendário
2005, no Termo de Conciliação consta que a data do recebimento dos rendimentos seria
em 2003 e a contribuinte não anexa aos autos nenhum comprovante de que estes teriam
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.536 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004242/2008-17

sido recebidos em atraso, o documento apresentado não comprova as alegações da
contribuinte. Adicionalmente, os documentos trazidos não comprovam, para fins fiscais,
que os rendimentos recebidos peia contribuinte seriam isentos de tributação.
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da impugnação e pela manutenção do
crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Afasta-se a omissão de rendimentos tributáveis apurada no lançamento somente quando
for comprovada a natureza indenizatória das verbas pagas em decorrência de decisão
judicial
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/01/2012 (fls. 54), o sujeito
passivo interpôs, em 24/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) O recurso voluntário é tempestivo, porquanto incabível a citação por edital;
b) O IRPF não incide sobre verbas indenizatórias, e que é possível provar a
classificação jurídica dos valores recebidos após o recebimento da
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
Não conheço do recurso voluntário, porquanto intempestivo.
O impugnante tem o prazo de trinta dias, contados a partir da data em que houver
a ciência acerca do acórdão-recorrido, para interposição do recurso voluntário (art. 33 do Decreto
70.235/1972).
A intimação por via postal restou frustrada (fls. 47), de modo a deflagrar a
intimação por edital (fls. 49), mas a recorrente não interpôs o recurso no prazo de trinta dias,
contados a partir do décimo-sexto dia subsequente ao da publicação do documento (data de
ciência ficta).
Conforme regista a própria recorrente, a correspondência com a intimação foi
encaminhada ao antigo endereço da contribuinte, tal como constante nos registros da RFB.
Somente após oito dias decorridos da frustração da intimação, é que a recorrente
atualizou seus dados (fls. 56).
Encaminhada a correspondência com a intimação para o endereço registrado do
contribuinte, nos bancos de dados da RFB, e cuja obsolescência decorreu de lapso do próprio
sujeito passivo, é cabível a intimação por edital.
Ademais, como a própria recorrente veio aos autos atualizar seu endereço, nada
impediria que ela tomasse ciência do prazo recursal em andamento.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.536 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004242/2008-17

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 101
DF CARF MF
Original